Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor (ID 30883175) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 204,54 (duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), já incluída a dobra.
2. Na hipótese, o recorrente foi instado a comprovar a sua alegada situação de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 30897922), contudo se manteve inerte (ID 31100187).
3. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 31 do Regimento Interno das Turma Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Uma vez não comprovada a hipossuficiência dos recorrentes, tampouco realizado o pagamento do preparo dentro do prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.